Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra Acórdão proferido por esta Turma Recursal no julgamento de Recurso Inominado que indeferiu medidas coercitivas atípicas para o cumprimento da obrigação de fazer. Em suas razões, a embargante alega que há omissão no Acórdão, pois não teria sido considerado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, que definiu a aplicação das medidas coercitivas atípicas ao caso em julgamento.
II. Recurso próprio, tempestivo e regular. Foram apresentadas contrarrazões (ID 53005611).
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. Não se evidencia qualquer omissão no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão alegada.
V. Com efeito, o Acórdão questionado foi adequado e suficientemente fundamentado, não havendo afastamento do entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade das medidas coercitivas atípicas e necessidade de avaliação da sua aplicabilidade ao caso em concreto.
VI. Em verdade, é evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente, o que lhe é defeso na via recursal eleita.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.